Tribunal: STF
Processo: RHC 244581
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso em habeas corpus, interposto por J.P.O.M., em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não proveu o agravo no HC nº 848.765/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o Juízo da Vara da Infância e da Juventude e Anexos da Comarca de Criciúma, nos autos da Execução de Medidas Socioeducativas nº 5003318-60.2022.8.24.0075, deixou de unificar as medidas aplicadas ao paciente.



    Neste recurso, a defesa sustenta a possibilidade de unificação das 06 medidas socioeducativas de liberdade e internação, apontando violação ao artigo 45, da Lei 12.594/2012, segundo o qual,  



    “Art. 45. Se, no transcurso da execução, sobrevier sentença de aplicação de nova medida, a autoridade judiciária procederá à unificação, ouvidos, previamente, o Ministério Público e o defensor, no prazo de 3 (três) dias sucessivos, decidindo-se em igual prazo.” 



    Ao final, requer seja viabilizada a unificação das medidas socioeducativas (edoc. 79).



    O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso (edoc. 93).



    É o relatório, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto ora questionado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UNIFICAÇÃO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM REMISSÃO E EM SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. I - O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Precedentes. II - Havendo ilegalidade flagrante ou coação ilegal, concede-se a ordem de ofício. III - Não é possível a unificação de medidas socioeducativas estipuladas em remissão e em sentença que dá procedência à representação. Precedentes. IV - A medida socioeducativa estabelecida por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público, enquanto que o descumprimento de medidas socioeducativas impostas por sentença serão submetidas a execução pelo juízo competente. V - Não há coação ilegal ou teratologia na unificação apenas de medidas socioeducativas fixadas por sentença, porquanto o seu descumprimento possui natureza e consequências distintas daquelas estabelecidas em sede de remissão. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 70)



    Pelo que se tem no julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso.



    Consoante menciona o Ministro Messod Azulay Neto no voto condutor do acórdão questionado,  



    “Na hipótese, a agravante pretendia a unificação das 6 medidas socioeducativas de liberdade e internação, em especial as constantes dos autos n. 5014228- 83.2021.8.24.0075 (aplicada em sede de remissão) e a dos autos n. 5001751- 91.2022.8.24.0075 (pendente de trânsito em julgado), apontando violação ao artigo 45, da Lei 12.594/2012. 



    O juízo de origem homologou a soma das medidas socioeducativas aplicadas ao paciente nos autos n. 5002967-87.2022.8.24.0075, 5006393-10.2022.8.24.0075 e 5001751-91.2022.8.24.0075, em uma única medida de internação com atividades externas, por prazo indeterminado, respeitado o limite de 3 (três) anos. A medida socioeducativa aplicada em sede de remissão (autos n. 5014228- 83.2021.8.24.0075) não foi relacionada na unificação.



    O artigo 45, da Lei 12.594/2012, não tem aplicação para a hipótese dos autos, porquanto as medidas de prestação de serviços à comunidade e de liberdade assistida aplicadas em sede de remissão difere daquela aplicada em sede de sentença de procedência da representação, de modo que não se mostra viável efetivar a unificação delas, notadamente, em razão da natureza distinta e das consequências diversas decorrentes do seu descumprimento” (edoc. 70, grifamos).



    Vê-se, portanto, que a unificação da medida socioeducativa - concedida em sede de remissão - e a de internação com atividades externas, decorrente de sentença transitada em julgado foi negada em virtude de tratar-se de medidas com consequências distintas.



    Com efeito, o descumprimento das medidas decorrentes de remissão enseja o prosseguimento do processo de apuração do ato infracional e o não cumprimento daquelas decretadas em sentença ocasiona, preenchidos os requisitos legais, a regressão para medida mais gravosa.



    Nesse sentido, a unificação mostra-se inviável, pois demonstrada a natureza diversa das sanções e das respectivas consequências.



    Ademais, a pretendida junção das sanções aplicadas ao recorrente demandaria necessariamente o exame de fatos e provas a fim de verificar se no caso concreto atenderia ao princípio do melhor interesse. Logo, inviável em sede de habeas corpus. Nesse sentido (HC 215.300 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/06/2022; HC 175.625 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26/11/2019; HC 212.643/SC, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/3/2022; RHC 181.414/ES, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 16/4/2020).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente